Tribunal: TJSP
Processo: 0040463-48.2012.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO TARDIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização ajuizada por Fernanda Carrascosa Gonçalves contra Beneplan Plano de Saúde Ltda, julgada procedente. A autora alegou falha na prestação de serviço médico, resultando em atraso no diagnóstico de linfoma de Hodgkin.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO TARDIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização ajuizada por Fernanda Carrascosa Gonçalves contra Beneplan Plano de Saúde Ltda, julgada procedente. A autora alegou falha na prestação de serviço médico, resultando em atraso no diagnóstico de linfoma de Hodgkin.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a ocorrência de falha na prestação de serviço médico-hospitalar e (ii) determinar a ocorrência de danos morais decorrentes da aludida falha.
III. Razões de Decidir
3. O laudo pericial indicou que os sintomas da doença eram inespecíficos. Todavia, a persistência dos sintomas por relevante período sem a adequada investigação associada ao pronto diagnóstico após a paciente apelada consultar médica particular aponta para a negligência da apelante.
4. A ausência de prontuários médicos e a recusa em fornecê-los prejudicaram a defesa da ré, reforçando a tese de negligência.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não há regularidade na prestação do serviço médico. 2. A falha na prestação de serviço médico-hospitalar gerou o dever de indenizar.